Tribunal: TJBA
Processo: 8002227-59.2022.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002227-59.2022.8.05.0220 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA Advogado(s): LUANA REBELO MENEZES COSMA APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):RICARDO JORGE VELLOSO ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. QUESTIONAMENTO JUDICIAL POSTERIOR AO MARCO TEMPORAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Santa Cruz Cabrália contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) sobre torre de telefonia, com base na inconstitucionalidade da cobrança (Tema 919/STF). II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar a aplicabilidade da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 919 (RE 776.594), que ressalvou da declaração de inconstitucionalidade as ações ajuizadas até a data de publicação da ata de julgamento (09/12/2022). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 919, fixou a tese de que "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União", mas modulou os efeitos da decisão para que produzisse efeitos prospectivos, "ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data" da publicação da ata de julgamento. 4. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 21/11/2022, antes do marco da modulação. Contudo, o questionamento judicial da cobrança pela empresa executada, por meio de exceção de pré-executividade, ocorreu somente em 15/12/2022, data posterior ao marco de 09/12/2022. 5. A insurgência do contribuinte posterior ao marco temporal fixado pelo STF afasta a aplicabilidade da ressalva da modulação, mantendo-se hígida a exigibilidade do crédito tributário em cobrança, conforme entendimento da própria Suprema Corte. IV. Dispositivo 6. Recurso provido para reformar a sentença, rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 22, IV; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594 (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05/12/2022. STF, RE 1498978 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002227-59.2022.8.05.0220, em que figuram como recorrente MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA e recorrido CLARO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237